Tribunal: TJES
Processo: 5007990-50.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007990-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDINAEL PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, alegando que o paciente não era alvo da investigação, não houve apreensão de drogas em sua posse direta e os entorpecentes foram encontrados em área comum e externa, requerendo a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada por fundamentação concreta e pelos requisitos previstos no art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se as circunstâncias do caso autorizam a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram respaldo na apreensão de substâncias análogas a haxixe e cocaína, munições, balança de precisão, material para embalo e caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

4. O paciente se apresentou como morador e responsável pelo imóvel onde foram localizados os materiais ilícitos, reconheceu que o corréu também residia no local e assumiu a propriedade das munições apreendidas, circunstâncias que evidenciam vínculo com o ambiente investigado.

5. A análise aprofundada da tese defensiva de ausência de autoria demanda incursão no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.

6. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, distribuída em diversos invólucros, associada à presença de instrumentos característicos da atividade de tráfico e de munições, revela a gravidade concreta da conduta e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

7. A existência de condenação criminal transitada em julgado e o fato de o paciente estar submetido à execução penal à época dos fatos demonstram risco concreto de reiteração delitiva e evidenciam o
periculum libertatis
.

8. A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de expressiva quantidade de drogas, associada a instrumentos típicos da traficância e munições, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública.

2. A vinculação do investigado ao imóvel onde os entorpecentes e demais objetos ilícitos são encontrados configura elemento apto a demonstrar indícios suficientes de autoria para fins de custódia cautelar.

3. A discussão sobre insuficiência probatória ou negativa de autoria exige dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. A existência de condenação criminal anterior e a submissão do agente à execução penal evidenciam risco de reiteração delitiva e legitimam a prisão preventiva.

5. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 679.068/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, RHC n. 162.905/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022; STJ, AgRg no RHC n. 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
EDINAEL PEREIRA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, que, na ação penal nº
5001127-64.2025.8.08.0016
, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

A impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e individualizada, destacando que o paciente não era alvo da investigação, não houve apreensão de drogas em sua posse direta e que os entorpecentes foram localizados em área comum e externa.

Alega, ainda, inexistir prova de domínio sobre o material ilícito, ressaltando que o imóvel era compartilhado e que sua presença no local decorre de atividade lícita.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em 29/04/2026 (ID nº
19451383
).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº
20041128
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID nº
20080949
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
EDINAEL PEREIRA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, que, na ação penal nº 5001127-64.2025.8.08.0016, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

A impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e individualizada, destacando que o paciente não era alvo da investigação, não houve apreensão de drogas em sua posse direta e que os entorpecentes foram localizados em área comum e externa.

Alega, ainda, inexistir prova de domínio sobre o material ilícito, ressaltando que o imóvel era compartilhado e que sua presença no local decorre de atividade lícita.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante a inicial acusatória, no dia 26 de setembro de 2025, no município de Brejetuba/ES, os denunciados, em concurso de agentes, foram flagrados mantendo em depósito substâncias entorpecentes, análogas a haxixe e cocaína, destinadas à comercialização, além de munições em desacordo com a legislação.

Relata a denúncia que a apreensão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão direcionado ao corréu, ocasião em que policiais localizaram, no interior da residência e em seu entorno, significativa quantidade de drogas fracionadas, bem como balança de precisão, material para embalo e caderno com anotações indicativas de tráfico.

No que se refere especificamente a Edinael, a imputação decorre de sua vinculação ao imóvel onde os materiais ilícitos foram encontrados, tendo ele se apresentado como morador e responsável pelo local, além de reconhecer que o corréu também ali residia. Consta, ainda, que assumiu a propriedade das munições apreendidas no interior da residência, sendo-lhe atribuída, em razão dessas circunstâncias, a manutenção em depósito dos entorpecentes para fins de mercancia, em unidade de desígnios com os demais envolvidos, a saber:

Extrai-se dos autos da peça informativa que instrui a presente que no dia 26 de setembro de 2025, por volta das 19h21min, no munícipio de Brejetuba/ES, os denunciados em epígrafe em concurso de vontade e unidade de propósitos, foram flagrados por policiais militares armazenando substâncias similar a haxixe e à cocaína em companhia de terceiros, para fins de mercancia, além de munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme relato do BU de fls. 09/16, auto de apreensão de fls. 25, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fls. 24 do IP.

Aflora dos autos que na data acima referida, Policiais Militares realizavam o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (autos n° 5001116-35.2025.8.08.0016) em desfavor do 2º denunciadoGustavo, na localidade de Córrego São Bento, Brejaubinha, zona rural de Brejetuba/ES, local onde residia.

Registra-se que ao chegaram ao local os policiais visualizaram dois indivíduos evadirem-se da residência e adentrarem em uma mata, sendo constatado que um deles tratava-se do 2º denunciado - Gustavo, que já estava sendo monitorado pela guarnição devido o envolvimento com o tráfico.

Na residência os policiais constataram intensa movimentação de pessoas, dentre eles o 1º denunciado - Edinael e a adolescente K.M.L (namorada do 2º denunciado - Gustavo).

Em revista pessoal nada de ilícito foi localizado com os presentes, todavia no interior da residência os policiais localizaram 02 (dois) pinos de substância análoga à haxixe, 01 (um) pino contendo substância análoga à cocaína, 02 (duas) munições calibre .38, 01 (uma) caderneta com anotações referentes à venda de entorpecentes, material para embalo e preparo de entorpecentes e 01 (uma) balança de precisão.

Em continuidade à diligência foi acionada a cadela Mona que realizou uma varredura no entorno da residência, sendo localizados em dois pontos distintos próximos a casa mais 33 (trinta e três) pinos de substância análoga à haxixe e 115 (cento e quinze) pinos de substância análoga à cocaína.

Cabe registrar que ao ser indagado o 1º denunciado - Edinael apresentou-se como morador e responsável pelo imóvel, confirmando ainda que o 2º denunciado - Gustavo também reside no local, o que pode ser confirmado através dos diversos documentos pessoais de Gustavo, que foram localizados no interior da residência.

O 1º denunciado assumiu a propriedade das munições encontradas na residência. (...)

Depreende-se, portanto, que a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados, ressaltando que não é viável, nesta via, debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, mormente a tese defensiva da ausência de autoria, que será discutida por ocasião da instrução probatória.

Com o mesmo entendimento, “
é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Cumpre ressaltar, igualmente, que, embora a defesa sustente a ausência de apreensão direta de drogas com o paciente e a circunstância de o mandado de busca ter sido direcionado a terceiros, tais elementos, por si sós, não infirmam a necessidade da custódia cautelar, sobretudo diante dos indícios de vinculação do paciente ao local onde se desenvolviam as atividades ilícitas, inclusive por ele próprio reconhecido como residência, bem como da apreensão de objetos típicos do tráfico em ambiente a ele associado.

Ademais, verifico ser a prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, distribuídos em diversos invólucros, aliada à localização de munições, balança de precisão, material destinado ao fracionamento e acondicionamento de drogas, bem como caderno com anotações típicas da mercancia ilícita, revelando, em juízo de cognição sumária, a gravidade concreta da conduta.

Nesse sentido, “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Registro, igualmente, a necessidade da manutenção da custódia cautelar em razão do risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente ostenta condenação criminal transitada em julgado (autos nº 0001124-73.2020.8.08.

0016), além de estar submetido à execução penal à época dos fatos (autos nº 2000031-02.2024.8.08.0016), suficiente, portanto, à demonstração do
periculum libertatis
.

No mesmo contexto, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Importa salientar, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.